Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705160-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Embargante: Nova Administradora-Terceirização de Mão-De-Obra Ltda - EPP Embargada Condomínio Contemporâneo D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Nova Administradora-Terceirização de Mão-De-Obra Ltda - EPP contra o acórdão de fls. 1-14 (Id. 11318029), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 11505649), a recorrente afirma, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão em relação ao fato de que balanço patrimonial acostado aos autos foi produzido pela sociedade empresária Nova Coziga Administração Condominial e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda, que integrava o mesmo grupo empresarial que a recorrente e, por essa razão, valia-se do mesmo logotipo que a agravante em seus documentos. Reitera que o referido balanço é o documento apto a comprovar o pagamento voluntário parcial e acarretar a suspensão do prazo prescricional da pretensão de cobrança. Com o escopo de comprovar suas alegações, a recorrente instruiu o recurso com os documentos de fls. 1-4 (Id. 11505652), fl. 1 (Id. 11505655), fls. 1-2 (Id. 11505656), fls. 1-2 (Id. 11505660), fls. 1-2 (Id. 11505662), fls. 1-2 (Id. 11505663), fls. 1-4 (Id. 11505670) e fls. 1-3 (Id. 11505675). Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. De acordo com a certidão de fl. 1 (Id. 11942650), o agravado não ofertou contrarrazões. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (autos do processo no 0715029-50.2018.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, constata-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário (no 0715029-50.2018.8.07.0001), o Juízo da 16a Vara de Brasília-DF proferiu sentença por meio da qual julgou o pedido parcialmente procedente. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença supervenientemente fica suprimida, em caráter supervenientemente, o interesse recursal da agravante, ora embargante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018, Publicado no DJE: 19/6/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018, Publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/9/2017, Publicado no DJE: 8/6/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da agravante, ora embargante, razão pela qual devem ser julgados prejudicados os presentes embargos de declaração. Diante do exposto, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator